Tribunal: TJDFT
Processo: 0736103-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DE RESCISÂO CONTRATUAL CUMULADA RESTITUIÇÂO DE VALORES CUMULADA AINDA COM PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO E PEDIDO DE DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FALTA DE SUBSTRATO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor, contra sentença a qual julgou improcedente ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. 1.1. Nesta sede, pede a devolução dos valores, indenização por danos morais e a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento por danos materiais; (ii) estabelecer se há responsabilidade dos réus por danos morais; (iii) verificar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de indenização por danos materiais não prospera, pois o apelante não apresentou comprovantes dos pagamentos alegados. 3.1. Assim, o ônus da prova não foi cumprido (art. 373, I, do CPC). 3.2. Na hipótese, os extratos bancários juntados aos autos indicam apenas movimentações genéricas (PIX e TED), sem identificação dos destinatários dos valores.
4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito.
5. A ausência de documentos comprobatórios das transferências inviabiliza o reconhecimento de ato ilícito e, por consequência, a reparação por danos morais.
6. A desconsideração da personalidade jurídica, embora possível no microssistema do CDC, não se aplica ao caso, pois não há prejuízo material ou moral reconhecido o qual justifique a medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido.
Teses de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova no CDC exige a apresentação de indícios mínimos pelo consumidor. A ausência de comprovação das transferências inviabiliza o reconhecimento de dano material e moral. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração de prejuízo concreto ao consumidor."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 6o, VIII; art. 14, §3o, I e II; art. 28, §5o do CDC
Art. 50 do CC
Art. 85, §2o e §11; art. 373, I; art. 134 e 136 do CPC
Art. 402, 403 e 944 do CC
Arts. 186 e 927 do CC
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479 do STJ
AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20/11/2023
AgInt no AREsp 2.593.853/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE: 22/8/2024
AgInt no AREsp 844.796/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 01/09/2017.